Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. “BIS IN IDEM”. VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIÁVEL. ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. 1/3 (UM TERÇO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da dosimetria do réu (artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal), condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) pontuar em qual fase da dosimetria cabem as questões atinentes ao risco de morte da vítima; (iii) saber se houve violenta emoção do réu e provocação de suposto ato injusto da vítima, bem como onde estas questões podem ser pontuadas; (iv) saber qual o critério para aplicação da fração da causa de diminuição da tentativa; e (v) adequação do regime.
III. Razões de decidir:
3. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
4. O iter criminis, ou seja, o percurso para a realização do crime, é analisado na terceira fase da dosimetria, quando aplicada a causa de diminuição da pena relativa à tentativa. A proximidade da consumação do delito (efetivo risco de morte) é examinada para a determinação da fração de diminuição da reprimenda a ser adotada, o que, inclusive, ocorreu na espécie. Dessa forma, a análise negativa das consequências do crime deve ser afastada, sob pena de bis in idem.
5. Não há falar em reconhecimento positivo da vetorial do comportamento da vítima, tampouco na incidência da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal (influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima), seja porque implicaria em violação à soberania dos veredictos, na medida em que os jurados afastaram a tese de que o acusado cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, que momentos antes deu-lhe um murro no rosto (causa de diminuição de pena do § 1o do artigo 121 do Código Penal), seja porque, ainda que se admita se tratarem de institutos diferentes, não ficou comprovado nos autos que a vítima praticou ato injusto, instigou, provocou, desafiou ou facilitou a conduta delitiva do réu horas antes dos fatos, pelo contrário, se defendeu com um murro logo após o acusado ter iniciado uma confusão, proferido xingamentos, acusado de roubo e vir para cima dela, o que não pode ser considerado em benefício do réu para a prática do delito posterior à tentativa de homicídio.
6. O melhor critério para se estabelecer o quantum da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do iter criminis percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
7. Reduzida a pena para 8 (oito) anos de reclusão, não sendo o réu reincidente nem tendo sido valorada negativamente quaisquer das suas circunstâncias judiciais (afastada na oportunidade as consequências), de rigor a adequação do regime para o inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.